Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-13.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NA MODALIDADE HIPOTECA. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. CERTIDÃO DE ÔNUS. POSSE INJUSTA EXERCIDA POR TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostra inepto o recurso quando suas razões são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença recorrida, inferindo-se com clareza a pretensão recursal.

2. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

3. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

4. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença.

5. Descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional, quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado. Preliminares afastadas.

6. Não há que se falar em prescrição da ação reivindicatória, porquanto o proprietário pode reivindicar o bem a qualquer tempo, assim que toma conhecimento da posse injusta sobre ele exercida, de modo que a perda da propriedade pelo decurso de prazo apenas ocorre quando se reconhece a prescrição aquisitiva em favor de terceiro.

7. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A ação reivindicatória, por sua vez, constitui um instrumento processual para o proprietário que não detém a condição de possuidor reaver a posse do imóvel que lhe pertence de quem injustamente o vem possuindo ou detendo, permitindo-lhe que dele se aposse e usufrua das prerrogativas que irradiam da propriedade.

8. Revelando-se incontroversa a propriedade do imóvel, bem como comprovada a posse injusta exercida por terceiro a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe.

9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame. De igual modo, verifica-se que o recorrente não praticou qualquer das condutas previstas nos incisos IV e VI do artigo 77 do Código de Processo Civil, tidas por atentatórias à dignidade da justiça, motivo pelo qual se revela descabida sua condenação ao pagamento de multa.

10. Apelação cível conhecida e não provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.